Tribunal: TJPA
Processo: 0020141-20.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020141-20.2012.8.14.0401

RECORRENTE: ALEX DA CRUZ COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, incs. I e IV, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE TODA MATÉRIA AO TRIBUNAL
A QUEM
. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB), determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, o acusado deferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Robson Barroso da Silva, causando-lhe a morte. A defesa pleiteia a reforma da decisão para que seja decretada a impronúncia ou a absolvição sumária do Recorrente, sob o argumento de inexistência de provas suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram fartamente demonstrados pelo Laudo nº 60441/2012 e Declaração de Óbito nº 18017645-5, bem como pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa, apenas, à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, e, inclusive, possível exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. A decisão de pronúncia em tela se encontra devidamente fundamentada, tendo o Magistrado singular exposto as razões de seu convencimento sem proceder a justiça valorativa sobre as provas, em conformidade com os limites impostos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPPB, arts. 41, 78, inc. I e 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.

Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10

de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Alex da Cruz Costa,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Claudio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, em relação ao ofendido Robson Barroso da Silva.

Narra a denúncia
,
à ID 23666802
, que:

“(...) no dia 03 de outubro de 2012, por volta de 21:00, no Beco da Paz, localizado na Passagem Elcione Barbalho próximo à Rua Magalhaes Barata, no bairro do Benguí, nesta capital, o denunciado
ALEX DA CRUZ COSTA,
movido por animus necandi, desferiu 3 tiros de arma de fogo contra a vítima
ROBSON BARROSO DA SILVA,
a qual não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Conforme apurado pela Polícia Judiciária, no mês de Agosto de 2009, ALEX DA CRUZ COSTA salvou a vida de ROBSON, pois segundo consta nos autos, o traficante
EMANOEL NASCIMENTO SOARES
, vulgo “
EIEU
”, teria tido um desentendimento com a vítima em decorrência de uma suposta dívida de drogas e por pequenos delitos praticados pelo mesmo, os quais atrapalhavam a venda de seus entorpecentes.

EMANOEL NASCIMENTO SOARES,
insatisfeito com os atos praticados por
ROBSON,
pediu que o mesmo parasse, porém, não foi atendido, ocasião em que “
EIEU
” sacou uma arma de fogo a fim de atingir
ROBSON.
Nesse momento, o denunciado
ALEX DA CRUZ COSTA
teria chegado ao “locus delicti” e desferido um tiro no rosto de
EMANOEL
, que ferido, largou a vítima e a deixou fugir.

Depois dos fatos acima mencionados, originou-se uma rixa entre
EMANOEL
e
ALEX,
com ameaças de morte reciprocas. Foi quando o denunciado passou a exigir de
ROBSON
a morte de “
EIEU
”, sob a alegação que teria salvado sua vida e agora estava sendo ameaçado.

Após passados três anos,
ROBSON
baleou o nacional
JOSÉ ROBERTO DA SILVA PAIVA
, também conhecido pelo vulgo de
“BETINHO”
e, em seguida, evadiu-se para a área do “Pantanal” a procura de
ALEX,
com o objetivo do referido lhe facilitar a fuga para o Distrito de Outeiro. Quando chegou ao local,
ROBSON
constatou que
ALEX
não se encontrava, pedindo que alguém telefonasse para o mesmo imediatamente, pois precisava falar com ele, sendo atendido com a chegada do denunciado minutos depois.

Ocorre que, ao iniciarem o diálogo,
ROBSON
foi questionado por
ALEX
a respeito da morte de
EMANOEL
, tendo este respondido negativamente, alegando que teria tentado, mas foi impedido por uma pessoa, afirmação que gerou grande contestação por parte do denunciado, uma vez que
ROBSON
teria atirado em um dependente de drogas na tentativa de ludibria-lo.

Prosseguindo com a discussão,
ALEX
empunhou uma arma de fogo e deferiu vários tiros na vítima, que sem chance de defesa, caiu no chão e foi levada ao Hospital Metropolitano em estado grave, vindo a óbito três dias depois.

A autoria e materialidade do delito restam comprovadas pelos depoimentos das testemunhas inquiridas, por serem uníssonos no sentido de apontar o denunciado
ALEX DA CRUZ COSTA
, como executor do crime em tela, bem como, pelo Laudo de Exame Necroscópico realizado na vítima
ROBSON BARROSO DA SILVA,
às fls. 49 dos autos.”

Em razões recursais
,
à ID23666991
, assim se manifestou a defesa técnica do Recorrente: “
Tendo sido interposto Recurso em Sentido Estrito, exclusivamente pelo réu, e mais, à luz da independência funcional do subscritor, o qual não verificou fundamento recursal nos autos, a despeito de crer na inocência do recorrente e, em consonância com a jurisprudência pátria, pugna pelo encaminhamento dos autos à instância ad quem, a fim de que o Egrégio Tribunal de Justiça conheça e reexamine toda matéria havida no processo
”.

Em contrarrazões
,
à ID 23666993
, o RMP de 1º Grau, Dr. MANOEL Victor Sereni Murrieta, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 23666994,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo réu Alex da Cruz Costa.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da impronúncia/absolvição

No caso em apreço, inconformado com a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, insurge- se o Recorrente para ver reformado o referido
decisum
, no afã de sua impronúncia/absolvição.

Como cediço, tanto a doutrina com a jurisprudência pátrias, têm entendimento sedimentado que a decisão de pronúncia, consoante art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

No caso vertente, verifica-se que a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 60441/2012 e Declaração de Óbito nº 18017645-5,
à ID 23666834
, bem como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, consoante mídias lançadas
às

IDs 116178562 e 127249010
(PJE 1º Grau), todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública

à ID 23666981
.

Como se vê, as provas robustas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão ora atacada.

Diante dessa conclusão, não restou outra alternativa ao Juízo singular, senão pronunciar o réu, ora Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu; somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025